Tribunal: TJDFT
Processo: 0716760-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. ARTIGO 833, IX, CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Associação Saúde em Movimento – ASM contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu a penhora de valores via SISBAJUD.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à natureza dos recursos penhorados, que, segundo a embargante, seriam integralmente oriundos de repasses públicos destinados à saúde, nos termos do artigo 833, inciso IX, do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não sendo meio hábil para reexame do mérito.
4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a necessidade de comprovação da origem pública e da destinação específica dos valores penhorados, não bastando a alegação genérica de que a entidade recebe recursos de entes públicos.
5. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, impõe-se a rejeição dos embargos.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração desprovidos.
_____________
Tese de julgamento: “A configuração da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IX, do CPC exige a comprovação específica da origem e da finalidade dos valores constritos, ônus que cabe à parte devedora.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 833, IX, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1963046, 0726467-66.2024.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 29/01/2025, DJe: 12/02/2025.